Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800662-32.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOAO BATISTA BRITO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de indícios de autoria, por revolver matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, OCUPAÇÃO LÍCITA DE VEREADOR, FAMÍLIA CONSTITUÍDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE PELO JUÍZO A QUO, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

-
Inobstante a gravidade do crime cometido, analisando, atentamente as mais de 590 folhas do presente
habeas corpus
, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

-
Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

- Diferentemente do que consignou o juízo coator de que o paciente, se solto, poderia fugir, constato o contrário. Quando o paciente soube do mandado de prisão preventiva, entrou em contato com a autoridade policial, informando que estava em Marabá, sem criar nenhum tipo de obstáculo, atendendo aos chamados policiais. Ademais, quando fora cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do paciente, não houve embaraço algum. O paciente teve colaboração espontânea.

- Tais atitudes,
a priori
, não condizem com o comportamento de quem pretende furtar-se à aplicação da lei penal no caso de uma eventual condenação, mas, sim, de quem pretende cumprir com suas obrigações legais.

- De mais a mais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que não podem ser dissociados quando da análise do cabimento da medida extrema:
primário (certidão de fl. 430 ID nº 4432450), residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminais, sem responder a outro processo criminal, vereador há 16 anos, empresário local, com esposa, filhos, propriedades na cidade e presidente da Câmara Municipal de Anapú na legislatura atual.

-
Destarte, as condições pessoais favoráveis do réu e a sua colaboração com a efetiva prestação jurisdicional
revelam que, por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOÃO BATISTA BRITO SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú nos autos do processo nº 0002181-83.2020.8.14.0138.

Os impetrantes afirmam que o paciente está sendo acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, ocorrido em 09/12/2019, contra a vítima Paulo Anacleto que, atualmente, era conselheiro tutelar, por, supostamente, ter interesse em “queimar arquivo”, pois teria informações comprometedoras do paciente e outro de nome
Osvaldilon Luiz dos Santos
. Requerida a prisão preventiva pelo RMP e pela autoridade policial, fora decretada, expedida ordem de prisão em 17/01/2021 e cumprida em 20/01/2021.

Destacam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminais, sem responder a outro processo criminal, vereador, empresário local e presidente da Câmara Municipal de Anapú na legislatura atual.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
que estaria lastreado em
“em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas, pelo contrário, fundamenta-se em ilações e impressões da Autoridade Policial
”, carecendo de
contemporaneidade
, pois o crime ocorreu em 09/12/2019 e a prisão decretada em 17/01/2021, violando-se o princípio da presunção de inocência, vez que sempre colaborou com as investigações.

Argumentam a
ausência de indícios de provas capaz de determinar a autoria delitiva
.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 32-512.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre,
a liminar restou indeferida
(fls. 513-517 ID nº 4442817).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 522-527 ID nº 4459934).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 573-579 ID nº 4468373).

Em seguida, considerando o afastamento do desembargador relator Milton Augusto de Brito Nobre das atividades judicantes, a defesa requereu sua
redistribuição
, na forma do art. 112, do RITJPA, cabendo-me, assim, a relatoria de
forma excepcional
(fl. 590 ID nº 4592543).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de

ausência de indícios de autoria
, por revolver matéria fático-probatória, que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Extrai-se dos autos que a autoridade policial, ao requerer a quebra do sigilo telefônico, mencionou que, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta da 20h30, em Anapu/PA, a vítima Paulo Anacleto estava dentro de seu veículo em frente à Escola Maria Das Dores, quando dois homens o abordaram e disparam, levando-o ao óbito imediatamente.

Constam dos autos duas linhas de investigação.

A primeira linha de investigação aponta como potencial autor intelectual do homicídio o Sr. Silvério Albano Fernandes, uma vez que Paulo Anacleto havia afirmado que teria sido o investigado o mandante da morte de Márcio Rodrigues dos Reis, o Márcio Mototáxi, amigo e cooperado de Paulo Anacleto. Esta última linha de investigação respalda-se nos depoimentos prestados pelo filho da vítima e seu sobrinho, onde relatam que Paulo Anacleto os teria confidenciado que estava sendo ameaçado de morte por Silvério Albano Fernandes como também por sua esposa.

A segunda linha de investigação surgida foi a ocorrência do crime por motivações políticas. Isso porque Paulo Anacleto teria exercido mandato de vereador no município de Anapu/PA e sabia de muitos atos ilegais que ocorreram e estavam ocorrendo na cidade. Em segundo plano, porque a vítima teria desavenças com os principais articuladores da política municipal de Anapú/PA, o Sr. Secretário de Administração, Osvaldilon Luiz dos Santos, o Osvaldo, e o Sr. Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. João Batista Britto de Souza, o João Rizo, ora paciente.

As desavenças nasceram em razão de supostos fatos que Paulo Anacleto afirmava que estariam acontecendo em Anapu/PA, como atos de improbidade administrativa envolvendo o Sr. Prefeito e a Câmara de Vereadores - representada por João Rizo - consistentes em pagamentos de propinas para fins de apoio político e a suposta notícia de que Osvaldilon Luiz dos Santos era réu em um processo oriundo da Comarca de Tucumã/PA, que apurava delito de homicídio que vitimou um vereador da cidade, fato que teria sido revelado por Paulo Anacleto e estaria atrapalhando as pretensões políticas de Osvaldilon, que objetivava concorrer ao cargo de prefeito de Anapu/PA.

Com base nos elementos de informações citados, a autoridade policial pugnou pela quebra de sigilo telefônico dos investigados e outras duas pessoas, Laurinei de Freitas Ramos e Wilmar Vieira Brito, supostos executores do homicídio, afirmando que a medida requerida era necessária, visto que os elementos de investigação já coletados não esclarecem razoavelmente o caso apurado. A quebra do sigilo telefônico fora deferida.

A Polícia Civil teve acesso aos áudios gravados pela própria vítima, que atribuía diversas condutas ilícitas a João Batista Brito de Souza, ora paciente. A testemunha Rosiane de Jesus dos Santos Anacleto, viúva da vítima, declarou à autoridade policial que Osvaldilon e o paciente possuíam desavenças políticas com Paulo Anacleto. Concluídas as investigações, o RMP ofereceu denúncia contra Osvaldilon e o paciente como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, do CP, manifestando-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva requerida pela autoridade policial.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente em 17/01/2021, o juízo
a quo
assentou (fls. 505-510 ID nº 4432457):

D E C I S Ã O

1. Cuida-se de Denúncia apresentada pelo Ministério Público, bem como pedido de prisão preventiva formulado em desfavor dos denunciados João Batista Brito de Souza, Osvaldilon Luiz dos Santos e Laurinei de Freitas Ramos, acusados de terem cometido o delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I do CPB, tendo como vítima Paulo Anacleto.

Consta nos autos que, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta de 20h30min, em frente à Escola Maria das Dores, localizada na BR 230, zona urbana de Anapu, o denunciado Laurinei de Freitas Ramos em companhia outro indivíduo ainda não identificado, com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa oferecida pelos denunciados Osvaldilon Luiz dos Santos e João Batista Brito de Souza, mataram a vítima Paulo Anacleto.

Narra o Ministério Público que, momentos antes do crime, a vítima estava jogando futebol na quadra da referida escola, e, ao deixar o local, acompanhado de seu filho, Paulo Anacleto Júnior, de 05 (cinco) anos de idade, o denunciado Laurinei e o outro coautor seguiram seu carro, conduzindo uma motocicleta Honda Pop 100, cor branca, e, no local mencionado, um deles sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, ceifando sua vida.

Afirma que, durante as investigações e através de informações sigilosas que foram confirmadas pelas investigações formais, a polícia civil apurou que, no plano de fundo da empreitada criminosa, estavam as pretensões políticas locais de Osvaldilon Luiz dos Santos, conhecido como “Osvaldo”, e João Batista Brito de Souza.

Foi apurado que era fato notório que Osvaldilon, então Secretário de Administração do Município, pretendia se candidatar ao cargo de Prefeito nas próximas eleições (no caso, de 2020), ao passo que João Batista, conhecido como João Rizo, por sua vez, era Vereador, sendo, inclusive, presidente da Câmara Municipal. Por outro lado, a vítima Paulo Anacleto exercia o cargo de Conselheiro Tutelar, tendo sido reeleito, no pleito ocorrido em outubro de 2019, para o mandato de 2020/2023. Além disso, já havia sido Vereador em dois mandatos, e, à época de sua morte, era presidente do sindicato dos taxistas e mototaxistas local. Era, portanto, figura pública atuante no âmbito político-social da cidade.

Prossegue o Órgão acusador que, através do sistema do Disque-Denúncia, foi encaminhada denúncia à polícia civil afirmando que Paulo Anacleto teve conhecimento de fatos supostamente criminosos praticados por Osvaldilon em outras cidades do Pará, que poderiam repercutir negativamente nas pretensões políticas deste, e, em função disso, o denunciado Osvaldilon teria sido mandante do homicídio.

Relatados em síntese. Passo a decidir.

2. Segundo dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Como se vê, para a decretação dessa espécie de prisão provisória, exige-se a presença de pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) que a motivem, além dos fundamentos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP.

No caso vertente, os pressupostos estão presentes: a prova da existência do crime e os indícios de autoria estão estampados nos documentos que instruem a presente ação penal.

Conforme consta nos autos, as investigações apontaram os denunciados como os autores do delito hediondo que vitimou Paulo Anacleto. Apurou-se que o denunciado Laurinei de Freitas Ramos, juntamente com outro indivíduo não identificado, foi o executor do delito, sendo os denunciados Osvaldilon Luiz dos Santos e João Batista Brito de Souza os seus mandantes.

Conforme relatado acima, o delito teve motivação política, pois a vítima teria descoberto supostos crimes praticados pelo denunciado Osvaldilon em outras cidades do Pará, que poderiam repercutir negativamente em suas pretensões políticas.

A presente ação penal foi instruída com diversos indícios que apontam os acusados como os autores do delito, em especial os áudios gravados pela própria vítima, em que esta atribuía diversos ilícitos a João Batista (João Rizo), o que também colocava em risco a continuidade de sua carreira política, bem como afirmou, categoricamente, que já fora ameaçado por ele e por Osvaldilon (Osvaldo), conforme se verifica no seguinte trecho do áudio constante do caderno apuratório:

“...o JOÃO RIZO arquitetou a política de Anapu. O JOÃO RIZO... hoje eu estava falando pro OSVALDO, diga pra ele que eu não tenho medo dele, não tenho medo de tu, não tenho medo de ninguém SE EU MORRER, TODO MUNDO VAI SABER QUE FOI VOCÊS, porque o JOÃO RIZO ganha 10 mil reais por fora, que o prefeito dá por mês, a caminhonete HILUX, paga à vista em Janeiro, eu sei disso, que o prefeito deu pra ele ter o apoio dele. E a presidência da câmara teve que comprar os vereadores, 300 mil pra ele ser presidente. Eu sei da vida dele, sei de duas casas que ele tem, uma no valor de 400, outra 450, lá em Boa Vista, que ele comprou. Tem 4 caminhonetes dele lá em Boa Vista, alugadas, uma das caminhonetes no nome do finado Zeca, que tá presa na Polícia Federal, e eu tô sabendo. (....)”

Prosseguindo na apresentação de indícios de autoria, a denúncia narra que a testemunha Rosiane de Jesus dos Santos Anacleto, viúva da vítima, declarou à autoridade policial que sabia que Osvaldilon e João Batista possuíam desavenças políticas com a vítima Paulo.

Também testemunhou Itamar Nery Anacleto, filho da vítima, o qual apresentou diversos prints de conversas que teve com sua madrasta, Rosiane (viúva de PAULO) no aplicativo WhatsApp, em que esta relata que foi procurada por um homem ligado à Prefeitura de Anapu, que não sabe especificar de quem se trata, o qual lhe ofereceu um cargo vinculado à área de Saúde, para que mudasse o seu depoimento na delegacia, e disse a ela que procurasse os advogados da prefeitura, Francisco ou Jaqueline. Consta da conversa que ela recebeu uma proposta do referido indivíduo para pagarem as parcelas de seu carro e, em troca, para que ela “retirasse a queixa” (ID 20563878).

Consta ainda que Roseane (viúva da vítima) afirmou que, dias depois dos fatos, estava andando na rua com Paulo Anacleto Filho (Paulinho), filho dela com a vítima, o qual presenciou os fatos, e, quando cruzaram com o denunciado Laurinei, conhecido como Cuiabano, a criança o reconheceu como sendo um dos autores dos disparos que ceifaram a vida de PAULO, tendo dito: “ali mamãe o cara que matou meu pai”. O denunciado Laurinei é conhecido como Cuiabano ou Baratinha, e é vigilante da Prefeitura (auto de reconhecimento fotográfico no Id. n. 21095021, feito por ROSIANE, e também ID 21097230).

Reforçando o conjunto probatório em desfavor dos acusados, Rosiane (esposa da vítima) declarou, ainda, à autoridade policial que, no mês de abril de 2020, foi procurada por um indivíduo que desconhece (magro, moreno, grisalho, aparentando ter 36/37 anos), o qual lhe ofereceu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para que “ficasse calada” e não fosse na delegacia. Informou que o indivíduo lhe disse: “O PAULO JÁ ESTÁ MORTO MESMO, ISSO NÃO VAI TRAZER ELE DE VOLTA”, e que a quantia seria “arranjada” com João Batista (João Rizo) e Osvaldilon (Osvaldo), (documento ID 21095021).

No tocante aos fundamentos da prisão cautelar, ressalto que não desconhece este juízo que o princípio do estado de inocência foi erigido a nível constitucional pelo legislador constituinte de 1988, conferindo-lhe status de garantia individual do cidadão.

Todavia, tal garantia, à toda evidência, não é absoluta, podendo ser restringida quando presentes requisitos definidos na legislação infraconstitucional.

Na hipótese, entendo que as circunstâncias até então apuradas autorizam a excepcional medida de segregação provisória, restando configurado os fundamentos da garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública, como fundamento para a prisão preventiva, está presente quando se objetiva evitar que os indiciados cometam novos crimes; ou ainda, quando o crime praticado tenha causado algum escândalo, em que a ordem pública esteja clamando por justiça.

A locução "garantia da ordem pública" contempla a possibilidade de que cada juiz, nos limites de sua jurisdição, analise ponderadamente as circunstâncias de cada caso concreto e seus reflexos na comunidade onde atua, para só então concluir se, em face dos fatos examinados, houve efetivo abalo ou perturbação da sociedade organizada; e sempre, é claro, sujeito à censura dos órgãos hierarquicamente superiores.

Abordando o assunto, preconiza a jurisprudência:

“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa (DJU 22/05/87, pág. 9.756). Em tema de prisão preventiva vige o princípio da confiança no Juiz do processo, posto que atuando no local onde o crime foi perpetrado e conhecendo as pessoas nele envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da medida cautelar” (JC 60, p. 226/229, Rel. Des. Tycho Brahe).

In casu, a investigação preliminar realizada através de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e mandados de busca e apreensão, apontaram os denunciados como autores do delito que vitimou Paulo Anacleto.

A própria vítima, através de depoimento obtido por meio de interceptação telefônica, chegou a declarar que já havia sido ameaçada pelos denunciados Osvaldilon Luiz dos Santos e João Batista Brito de Souza, conforme transcrição alhures.

Constata-se através dos elementos de convicção juntados aos autos, que o filho da vítima, Paulo Anacleto Filho, que estava acompanhando seu pai no momento dos fatos, reconheceu o denunciado Laurinei de Freitas Ramos como um dos autores do delito.

Convergindo com os fatos, a testemunha Rosiane de Jesus dos Santos Anacleto, esposa da vítima, relatou que sabia que os denunciados Osvaldilon Luiz dos Santos e Laurinei de Freitas Ramos possuíam divergências políticas com a vítima e que foi procurada, a mando destes, com o objetivo de alterar seu depoimento prestado junto a autoridade policial, além de ter sido ofertada a quantia de R$- 30.000,00 (trinta mil reais) e cargo público junto a prefeitura para que isso ocorresse.

Sabe-se que a Região de Anapú é mundialmente conhecida pela prática de pistolagem, onde pessoas que possuem qualquer tipo divergências costumam solucionar o impasse “na bala”, em total desprezo a vida humana e as Leis que regem nosso País.

O presente caso não é diferente, a autoridade policial apurou que a motivação do crime envolveu pretensões políticas e apontou os denunciados como os autores do crime.

Pelos fatos até então apurados, há a necessidade de se dar credibilidade as provas juntas aos autos, vez que foram colhidas por autoridade policial imparcial e devidamente investida de suas funções públicas.

Além da necessidade de se garantir a ordem pública, como já explicado, vislumbra-se também risco a instrução processual, vez que os denunciados estão, a todo tempo, tentando influir no depoimento das testemunhas já ouvidas, oferecendo, inclusive, dinheiro e cargos públicos para que alterem suas versões.

Em razão da fundada suspeita que lhes recai, há ainda risco para a aplicação da lei penal, tendo em vista que, se permanecerem soltos, poderão fugir do Município, colocando em risco a aplicação do Direito Penal.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e garantir a perfeita instrução processual, vez que, apenas a medida excepcional de prisão, é apta diante da extraordinariedade dos fatos (prática de pistolagem).

3. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de João Batista Brito de Souza, Osvaldilon Luiz dos Santos e Laurinei de Freitas Ramos, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

(...)”

Com efeito, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Inobstante a gravidade do crime cometido, analisando, atentamente as mais de 590 folhas do presente
habeas corpus
, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

Diferentemente do que consignou o juízo coator de que o paciente, se solto, poderia fugir, constato o contrário. Quando o paciente soube do mandado de prisão preventiva, entrou em contato com a autoridade policial, informando que estava em Marabá, sem criar nenhum tipo de obstáculo, atendendo aos chamados policiais. Ademais, quando fora cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do paciente, não houve embaraço algum. O paciente teve colaboração espontânea.

Tais atitudes,
a priori
, não condizem com o comportamento de quem pretende furtar-se à aplicação da lei penal no caso de uma eventual condenação, mas, sim, de quem pretende cumprir suas obrigações legais.

De mais a mais, o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, que não podem ser dissociados quando da análise do cabimento da medida extrema:
primário (certidão de fl. 430 ID nº 4432450), residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminais, sem responder a outro processo criminal, vereador há 16 anos, empresário local, com esposa, filhos, propriedades na cidade e presidente da Câmara Municipal de Anapú na legislatura atual.

Destarte, as condições pessoais favoráveis do réu e a sua colaboração com a efetiva prestação jurisdicional
revelam que, por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) cautelar (es) menos invasivas à liberdade. 3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis. 4. O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se o decisum não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem. 5. Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade, das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, das alterações ao CPP determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), do necessário enfrentamento da emergência atual de saúde pública e dos termos do parecer do Ministério Público estadual - considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada. 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência.

(STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREMEDITAÇÃO. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RÉ PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está motivado, pois destacou o Juízo de piso o fato de o crime ter sido premeditado, uma vez que a paciente já portava a faca utilizada na prática delituosa. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 4. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, além de tratar-se de ré primária, sem antecedentes criminais e que trabalhava como empregada doméstica, tudo leva a crer que o crime a ela imputado foi um fato isolado em sua vida. Ademais, não há outros elementos nos autos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução processual, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - HC: 497866 DF 2019/0069067-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. 2. Sendo suficientes, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem concedida.

(TJ-DF 07076266220208070000 DF 0707626-62.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,

pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente
da impetração e, nesta extensão,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por
medidas cautelares diversas insertas no art. 319, do CPP
,
com exceção da fiança
,
a serem fixadas pelo juízo coator,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

Por outro lado, não cabe, neste HC, a extensão de benefício em favor de corréus, por ter sido considerado não só os bons antecedentes do paciente, como também a convicção desta magistrada, após a leitura integral dos autos, de que os pressupostos da prisão preventiva estarão assegurados pelas medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/03/2021